Tribunal: TJMT
Processo: 8010084-49.2015.8.11.0087
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010084-49.2015.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VAGNER DE SOUZA - CPF: 923.687.601-30 (RECORRIDO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8010084-49.2015.8.11.0087

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrente(s):

OI MOVEL S.A.

Recorrido(s):

VAGNER DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO UNIVERSAL E SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – VIA RECURSAL INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que determina a expedição de ofício ao Juízo universal e suspensão do feito executivo tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Colendos Pares;

O presente
Recurso Inominado
ataca decisão interlocutória que determinou a expedição de ofício ao Juízo universal, a fim de que se aprecie e, se acaso for, defira e determine as medidas constritivas cabíveis, bem como, via de consequência, determinou a suspensão do feito.

Pois bem.

Perante os Juizados Especiais, o Recurso Inominado é medida cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, nos moldes do artigo 41, da Lei nº. 9.099/1995.

É recurso cabível em face do ato judicial que ponha fim ao procedimento, com ou sem a resolução do mérito.

No caso dos autos, a decisão objurgada não põe fim a execução. Pelo contrário, determina apenas a sua suspensão. Portanto, a decisão proferida tem natureza interlocutória.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.

No que tange à fungibilidade recursal, calha destacar que se trata de aplicação específica do princípio da instrumentalidade das formas. Caracteriza-se por permitir a conversão de um recurso por outro quando houver equívoco da parte, desde que não haja erro grosseiro ou preclusão de prazo para a interposição.

In casu
, houve erro grosseiro da parte Recorrente ao interpor o presente Recurso Inominado, via recursal inadequada em face de decisão interlocutória.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.

O agravo de instrumento é o recurso adequado contra a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade. Hipótese em que a interposição de apelação não configura erro escusável de modo a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade do recurso. Recurso não conhecido.

(
TJ-RS
- AC: 70059972927 RS , Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 05/06/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
09/06/2014
)

PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – EXISTÊNCIA – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO.

1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão-somente, resolve um incidente ali havido, sendo cabível recurso de agravo de instrumento.

2. Não merece reparos o acórdão recorrido, pois houve erro grosseiro da recorrente ao interpor o recurso de apelação, quando deveria interpor agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Agravo regimental provido, para reconsiderar a decisão anterior e conhecer do recurso especial, negando-lhe, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, seguimento.

(
STJ
- AgRg no REsp: 704644 SP 2004/0165290-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/08/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 20/08/2007 p. 254)

Insta consignar que, no presente caso, considerando a ausência de previsão de recurso contra decisões desta natureza, quando muito, admitir-se-ia, perante Juizados Especiais, o mandado de segurança, em caso de eventual teratologia ou manifesto prejuízo se fosse o caso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado manejado.

Condeno a parte Recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da pretensão recursal, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020